Tribunal: TJES
Processo: 0013980-52.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-25

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, envolvendo a alegação de vício oculto em veículo usado adquirido pela autora. A sentença de origem entendeu não comprovada a existência de defeitos ocultos, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios, suspensos em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação do vício oculto no veículo adquirido; e (ii) verificar a existência de responsabilidade dos réus por eventuais danos materiais e morais decorrentes do alegado defeito no automóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Havendo alegação de vício oculto, o prazo decadencial para reclamação começa a contar quando o defeito se evidencia, conforme art. 26, § 3º, do CDC.

Cabe ao consumidor, mesmo com a inversão do ônus da prova, apresentar mínima comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu no presente caso. Os documentos apresentados pela autora não demonstram o nexo de causalidade entre os defeitos narrados e os gastos com reparos, sendo insuficientes para comprovar a existência de vício oculto.

O veículo em questão, fabricado em 2004 e adquirido 13 anos após sua fabricação, requer, naturalmente, manutenção em função do desgaste pelo uso. O desgaste de peças mecânicas em veículos antigos não configura, por si só, vício oculto, mas fato previsível e inerente à longa vida útil do bem.

Precedentes jurisprudenciais confirmam que, ao adquirir veículo com mais de 10 anos de uso, o consumidor assume o risco de defeitos ordinários decorrentes do desgaste natural, não havendo presunção de vício oculto.

Não comprovada a ocorrência de vício oculto e ausente qualquer ato ilícito ou má-fé por parte dos réus, não há fundamento para acolher os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simples ocorrência de desgaste natural em veículo com mais de 10 anos de fabricação não caracteriza vício oculto, cabendo ao consumidor o ônus de demonstrar a existência de defeito que comprometa a funcionalidade do bem e que não decorra do uso prolongado.

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 18, 26, II, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1787287/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14/12/2021, DJe 16/12/2021; STJ, AgInt no AREsp 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 20/11/2023, DJe 22/11/2023;
TJES, Apelação 00242859320178080024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 07/06/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013980-52.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSILENE DE ALMEIDA FERREIRA

APELADO: CAPITAL VEICULOS e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, envolvendo a alegação de vício oculto em veículo usado adquirido pela autora. A sentença de origem entendeu que não restou comprovada a existência de defeitos ocultos, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios, suspensos em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação do vício oculto no veículo adquirido; e (ii) verificar a existência de responsabilidade dos réus por eventuais danos materiais e morais decorrentes do alegado defeito no automóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Havendo alegação de vício oculto, o prazo decadencial para reclamação começa a contar quando o defeito se evidencia, conforme art. 26, § 3º, do CDC.

Cabe ao consumidor, mesmo com a inversão do ônus da prova, apresentar mínima comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu no presente caso. Os documentos apresentados pela autora não demonstram o nexo de causalidade entre os defeitos narrados e os gastos com reparos, sendo insuficientes para comprovar a existência de vício oculto.

O veículo em questão, fabricado em 2004 e adquirido 13 anos após sua fabricação, requer, naturalmente, manutenção em função do desgaste pelo uso. O desgaste de peças mecânicas em veículos antigos não configura, por si só, vício oculto, mas fato previsível e inerente à longa vida útil do bem.

Precedentes jurisprudenciais confirmam que, ao adquirir veículo com mais de 10 anos de uso, o consumidor assume o risco de defeitos ordinários decorrentes do desgaste natural, não havendo presunção de vício oculto.

Não comprovada a ocorrência de vício oculto e ausente qualquer ato ilícito ou má-fé por parte dos réus, não há fundamento para acolher os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simples ocorrência de desgaste natural em veículo com mais de 10 anos de fabricação não caracteriza vício oculto, cabendo ao consumidor o ônus de demonstrar a existência de defeito que comprometa a funcionalidade do bem e que não decorra do uso prolongado.

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 18, 26, II, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1787287/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14/12/2021, DJe 16/12/2021; STJ, AgInt no AREsp 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 20/11/2023, DJe 22/11/2023;
TJES, Apelação 00242859320178080024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 07/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSILENE DE ALMEIDA FERREIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de CAPITAL VEÍCULOS E AYMORÉ CFI S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar que não houve vício oculto no veículo adquirido pela autora, além de condená-la ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão a gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursa
is (fl
s
. 149/
161
),
a recorrente alega, em síntese, que:
(i) adquiriu um veículo que apresentou defeitos após uma semana
d
a compra, apesar da garantia oferecida
de 30 (trinta) dias
; (ii) arcou com despesas de conserto e guincho, além do financiamento, sem poder utilizar o bem; (iii) sofreu danos materiais e morais devido à negligência da empresa requerida; (iv) o veículo apresentava defeitos que caracterizam vício oculto, os quais foram ignorados pela sentença recorrida; (v) não houve transferência do veículo para seu nome, conforme obrigação da requerida.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reconhecer a existência de vício oculto e condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 7.914,39 (sete mil, novecentos e quatorze reais e trinta e nove centavos), bem como de danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além da restituição das parcelas pagas no valor de R$ 14.362,39 (quatorze mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), com a consequente rescisão do contrato ou substituição do veículo.

Não foram apresentadas contrarrazões pelas empresas apeladas, como se vê da certidão de fl. 162-verso.

Presentes o pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

1- Do resumo dos fatos

Na origem, a

ação fora inicialmente proposta perante o 3º Juizado Especial de Cariacica sob o nº 0014746-10.2018.808.0173, a qual foi extinta pela complexidade da demanda, nos termos no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Assim, a apelante ajuizou nova ação, que tramitou prante a 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, comarca da capital.

A apelante narra que, em meados de junho de 2017, compareceu ao estabelecimento comercial da empresa
Capital Veículos
com o intuito de adquirir um veículo usado, o qual possuía garantia de três meses. Após realizar o “testdrive”, efetuou a compra e finalizou o financiamento junto à instituição financeira AYMORE, em 36 parcelas de R$454,00, não sendo possível precisar a data exata em razão da ausência de contrato apresentado pelas partes.

Alega que o veículo apresentou defeito enquanto viajava de Vitória para Baixo Guandú, sendo necessário desembolsar R$2.126,55 para o conserto, além de R$487,54 em peças adquiridas, somados a outros gastos diversos.

Quanto à data em que o veículo teria apresentado defeitos, a apelante alega, genericamente, que teria ocorrido em uma viagem a Baixo Guandú/ES, apresentando, como prova, o serviço de guincho com a placa do veículo contratado para transportar o carro de Baixo Guandú/ES para Vitória/ES, no valor de R$550,00 (fl. 25
).

Informa que, atualmente, o automóvel está inutilizado, sem condições de uso, e pleiteia o cancelamento do contrato de compra e venda, com a restituição das parcelas pagas, bem como indenização por danos morais.

T
anto na petição inicial (fls. 02/11) quanto na apelação (fls. 149/161), não foram descritos os supostos defeitos do veículo que teriam levado a Apelante a acionar o guincho, mas tão somente relata ter sido o primeiro defeito apresentado.

A empresa apelada, Capital Veículos, por sua vez, relata em sua contestação (fls. 77/86) que,
mais de um ano após a compra do veículo
, recebeu uma ligação da adquirente informando que o carro estava "fervendo". Na ocasião, a compradora teria sido orientada a parar o veículo, mas, inadvertidamente, teria decidido continuar a viagem,
ignorando as luzes do painel
.
Ampara seu pedido
de improcedência da ação
, portanto, na excludente de responsabilização prevista no §3º, do art. 12, do CDC.

A
relação jurídica entre as partes é incontroversa nos autos, tendo restado comprovado que a apelante adquiriu um veículo da marca Mercedes, modelo Classe A, ano de fabricação 2004.

É evidente que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos do art. 2º, do CDC, consoante definido na decisão saneadora de fls. 106 e verso.

2- Do prazo decadencial para reclamar o defeito alegado.

No termos do art. 18, do CDC, os fornecedores de produto de consumo durável ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.

C
onforme a regra prevista no art. 26, II, da Lei n. 8.078/90, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em
“noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis”.

Segundo o §1º, do mesmo dispositivo,
“inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto”.

O §3º, do art. 26, do CDC, estabelece que
“
tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se quando ficar evidenciado o defeito”.

O c. STJ, ao explicar
os vícios ocultos, afirma que o CDC
“
adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual”.
(STJ - REsp: 1787287 SP 2018/0247332-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

Assim,
diante da alegação da ocorrência de vício oculto no veículo adquirido, cuja vida útil é longa, apesar de não possuir uma medida fixa, deve ser analisado o mérito recursal quanto a responsabilidade do fornecedor
pelos defeitos alegados.

3-
Da prova quanto aos defeitos alegados.

De plano destaca-se que as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis ao caso, contudo cabe ao consumidor comprovar minimamente o fato constitutivo do direito alegado.

Nesse sentido o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades, a exemplo:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DO DIREITO DO AUTOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.
Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado a esta Corte, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2298281 RJ 2023/0047290-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2.
"A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
(AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

No presente caso, verifica-se que a compra do veículo Mercedes Classe A, modelo fabricado em 2004, ocorreu em junho de 2017. A autora/apelante alega que o veículo apresentou defeitos após uma semana de uso, afirmando a existência de vícios ocultos no motor, na bateria, no sistema elétrico, no sistema hidráulico e nos freios,
cujos
gastos
com
reparo totaliza
ram
R$ 7.914,00 (sete mil, novecentos e quatorze reais).

O
s documentos apresentados pela apelante às fls. 19/28 às fls. 19/28 indicam um suposto gasto de apenas R$ 3.821,54 (três mil, oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos), conforme detalhado a seguir:

1- fl. 19 - Auto Imports – CASQ MB CLASSE A – R$110,00 – data 14/03/2018

2- fl. 20 – ilegível (nota fiscal apagada)

3- fl. 21 – passagens rodoviárias (não se relacionam com o veículo)

4- fl. 22 – Tarumã Auto Peças – descrição: PCX250 – R$250,00 - data 26/06/2018

5- fl. 23/24 – Vitória Motors Ltda – descrição:
termostato do motor e mangueira
– R$487,54 - nome do destinatário Weverton da
S
ilva Agostinho – data 07/03/2018

6- fl. 25 – recibo de serviço de guincho de Baixo Guandú para Vitória – R$550,00 – data 18/09/2017

7- fl. 26 – recibo de serviço de guincho de Itapina para Baixo Guandú – R$100,00 – data 20/09/2017

8- fl. 27 – recibo de entrega
da empresa
Retífica Capixaba referente a OS 3997 – sem descrição do veículo e dos serviços realizados – R$ 824,00 - cliente Miguel Pedro Agostinho – data 14/08/2017

9- fl. 28 –

OS
2501
da empresa Retífica Capixaba.
Orçamento
no valor de R$3.324,00.
S
em
assinatura de
autorização.
Consta informação de pagamento de R$500,00 em 12/12/2017 e R$1.000,00 em 10/01/2018 sem descrição dos serviços realizados. Cliente: Miguel Pedro Agostinho.

Mesmo ao analisar a documentação apresentada, não é possível estabelecer o nexo de causalidade entre os defeitos narrados — referentes ao motor, à bateria, ao sistema elétrico, ao sistema hidráulico e aos freios — e os supostos gastos da Apelante, os quais, em sua maioria, carecem de descrição detalhada.

Ademais, os valores indicados pela Apelante foram expressamente impugnados pela empresa Capital Veículos em sua contestação, que apresentou cópias de duas ordens de serviço realizadas no veículo (fls. 88/89), datadas de 21/11/2016 e 04/01/2017, antes da venda, nas quais foram verificadas e substituídas peças como rolamento, termostato, bico injetor e homocinética, entre outros itens,
subsidiando sua afirmação de que o veículo encontrava-se revisado na data da compra.

É fundamental destacar que o veículo em questão foi adquirido 13 (treze) anos após sua fabricação, um lapso temporal que, por si só, justifica a necessidade de intervenções em certos componentes, ou mesmo a substituição, como é natural e esperado em bens duráveis de longa vida útil. Conforme bem ressaltou o juízo de origem, e em consonância com a prática consolidada no âmbito da jurisprudência, é plenamente previsível que peças e partes mecânicas de um automóvel, submetidas ao desgaste natural decorrente do tempo e uso, exijam manutenção periódica, limpeza e até substituição.

Essa circunstância, longe de caracterizar vício oculto ou defeito de fabricação, reflete apenas o ciclo natural de desgaste a que todos os veículos estão sujeitos. A lógica subjacente a esse raciocínio encontra amparo
na
jurisprudência
d
esse egrégio
TJES
, sendo amplamente reconhecido que, quanto maior a distância temporal entre a fabricação e a aquisição de um bem, mais provável se torna a necessidade de substituição de peças
, co
mo se vê dos julgados
exemplificativ
os
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO USADO E ANTIGO. VÍCIOS OCULTOS NÃO DEMONSTRADOS. DESGASTE NATURAL. AUSÊNCIA DE DEVE DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Em situações nas quais se adquire veículo usado com elevado tempo de uso, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem entendido que o comprador assume o risco por eventuais defeitos ordinários que venham a surgir, cabendo, a ele, adotar diligências antes de concretizar o negócio jurídico, a fim de averiguar o real estado da coisa
(TJES, Classe: Apelação, 047169001360, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017). 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - QUARTA CÂMARA CÍVEL - Apelação n.º 00242859320178080024 - Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida - Julgado em: 07/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS APRESENTADOS LOGO APÓS A TRADIÇÃO. VÍCIO CONSTATADO PELO CONSUMIDOR. DECADÊNCIA MANTIDA. 1) A alegação de que os vícios seriam ocultos e teriam surgido apenas em fevereiro de 2020 não se sustenta, notadamente quando o próprio autor reconhece tratar-se de defeito que, desde o momento em que saiu da loja, já estavam presentes e evidentes. 2)
Cabe ao consumidor, ao adquirir carro usado, tomar as cautelas para se certificar do real estado do veículo. Veículo apresentou desgastes esperados por ostentar mais de 10 anos de uso, não havendo que se falar em vício oculto.
3) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002307-85.2020.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, publicado em 01/11/2023)

Diante dos elementos trazidos aos autos, resta inequívoco que a situação descrita configura-se como previsível e plenamente razoável, afastando qualquer presunção de vício oculto cuja responsabilidade seja imputável ao vendedor.

Não há nos autos elementos que demonstrem violação de dever legal, contrato ou qualquer ato culposo que justifique a imposição de um dever de indenizar. Assim, não vislumbro qualquer ato ilícito ou má-fé praticado pelas apeladas que possa sustentar uma condenação.

4- Conclusão

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau na sua integralidade.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.